Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-50.2019.8.26.0187
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos Infringentes – Apelação – Fixação do regime inicial fechado – Réu condenado pela prática do crime de roubo – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça à pessoa – Acusado que ostenta condenação anterior pela prática do mesmo crime – Hipótese de reiteração delitiva – Embargos Infringentes rejeitadas.